Tribunal: TJBA
Processo: 8062740-34.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão julgador: MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8062740-34.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: STELA DALVA DA SILVA DOURADO

Advogado(s)
:
HERICK JAIME DOURADO ALVES FARIAS, ANA CAROLINE ASPERA SOARES, HERIMARCIA DOURADO FARIAS SANTANA, MARCOS ANTONIO DOURADO ALVES FARIAS

APELADO: VIA S.A. e outros

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT , Raphael Burleigh registrado(a) civilmente como RAPHAEL BURLEIGH DE MEDEIROS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR MATERIAIS E DANOS MORAIS. VENDA DE APARELHO CELULAR DESACOMPANHADO DE ADAPTADOR/CARREGADOR DA BATERIA. VENDA CASADA CONFIGURADA. PRÁTICA ILÍCITA. RESTITUIÇÃO SIMPLES DO VALOR DESPENDIDO NA AQUISIÇÃO DO CARREGADOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 8062740-34.2023.8.05.0001
, sendo Apelante
STELA DALVA DA SILVA DOURADO
e Apelada
APPLE COMPUTER BRASIL LTDA e VIA S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO,
nos termos do relatório e voto da Relatora.

Sala das sessões,

Presidente

MARIANA VARJÃO ALVES EVANGELISTA

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça